Tribunal: TJSP
Processo: 1001029-51.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Intimação para o autor dar regular andamento no feito – Manifestação acostada - Hipótese de abandono da causa - Ausência - Nova intimação pessoal da autora - Necessidade - Decreto extintivo afastado - Sentença anulada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001029-51.2014.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado G DOS SANTOS TRANSPORTADORA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001029-51.2014.8.26.0625 -Voto no
2
APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
APELADO:
G DOS SANTOS TRANSPORTADORA EPP
COMARCA:
TAUBATÉ
EMENTA: Alienação fiduciária Ação de busca e apreensão
Intimação para o autor dar regular andamento no feito
Manifestação acostada - Hipótese de abandono da causa -
Ausência - Nova intimação pessoal da autora - Necessidade -
Decreto extintivo afastado - Sentença anulada - Recurso
provido.
VOTO N° 44.776
(recurso digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença
de fls. 271/272, que julgou extinta a ação de busca e apreensão, sem
resolução de mérito com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo
Civil.
Apela a parte autora a fls. 281/286, alegando que o
feito foi extinto sem resolução de mérito, porém não houve a intimação do
patrono do autor, conforme determina o artigo 485, III, §1o do Código de
Processo Civil, o que enseja a nulidade dos atos posteriores praticados,
devendo a sentença ser desconstituída. Requer o afastamento do decreto da
extinção do processo para o regular prosseguimento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001029-51.2014.8.26.0625 -Voto no
3
Processado o recurso, subiram os autos, sobrevindo
o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação de busca e apreensão julgada
extinta nos seguintes termos:
Trata-se de ação de Busca e Apreensão
proposta por Itaú Unibanco S/A em face de G. dos Santos
Transportadora EPP.
É hipótese de extinção do processo sem
resolução do mérito.
Com efeito, diante da omissão deliberada
da parte autora (fls. 256) foi determinado por este juízo, em cumprimento
ao artigo 485, § 1o do CPC, sua intimação pessoal com expressa
menção para que se manifestasse em termos de efetivo prosseguimento
e providenciasse o recolhimento da custa necessária para tal intimação
(fls. 257), não tendo a parte, todavia, efetuado o aludido recolhimento
(fls. 266 e 270).
Diante de tal quadro, observa-se novamente
a omissão da parte autora, do que resulta evidente falta de pressuposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001029-51.2014.8.26.0625 -Voto no
4
ao regular desenvolvimento do processo, já que deliberadamente, apesar
de devidamente intimada, deixou de cumprir integralmente a decisão de
fl. 257, não possibilitando, em consequência,o efetivo prosseguimento do
andamento processual.
Não se pode olvidar ainda que, invocando a
regra do art. 375, do Código de Processo Civil, tem-se observado que
em casos desta estirpe e jaez, o efetivo andamento apenas ocorre após
o Judiciário instigar pessoalmente a parte autora em dar o andamento do
feito, o que evidentemente demonstra a não cooperação da parte,
passando este órgão a ser sobrecarregado com processos que, de fato
ou na prática, não recebem o devido tramitar, gerando toda sorte de
infortúnios à maquina judiciária e, reflexamente, aos jurisdicionados
(insegurança jurídica, lentidão, enfraquecimento do princípio da
autoridade, quebra do custo- benefício etc.), acarretando prejuízos à
reestruturação e aprimoramento da Justiça, na medida em que a soma
de demandas com atos processuais sabidamente desnecessários
importa naturalmente no atraso daqueles feitos que se encontram em
situação de andamento e a imortalização daqueles que apenas evitam o
fenômeno da prescrição.
Trata-se de dinâmica viciosa que se instala
em processos, medida que atenta ao próprio princípio da inércia inerente
ao Poder Judiciário, que, nesses casos, demonstra ter maior interesse
no andamento do feito, do que a própria parte, ao dar cumprimento
repetidas vezes à regra do art. 485, inciso III e §1o, do Código de
Processo Civil.
Posto isso, julgo extinto o processo, sem
resolução de mérito, o que faço nos termos do artigo 485, inciso IV, do
Código de Processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001029-51.2014.8.26.0625 -Voto no
5
Com o trânsito em julgado da presente
decisão, arquivem-se os autos com a respectiva baixa.
Na hipótese em tela, embora a sentença cite o art.
485 IV, verifica-se que o processo foi julgado extinto com respaldo no artigo
485, inciso III, do Código de Processo Civil, pois o autor, intimado a manifestar-
se para dar regular andamento ao feito (fls. 259 e 269), quedou-se inerte.
Entretanto, verifica-se que após a intimação, houve
o atendimento com a juntada da petição de fls. 261/263.
Ou seja, a extinção do processo por abandono
deveria ser precedida de nova intimação pessoal da parte para suprir a
omissão no prazo legal, conforme determina o § 1° do artigo 485 da legislação
processual vigente, o que não foi observado “in casu”.
Em situações assemelhadas, esta Câmara tem
orientado:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Sentença de extinção, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015.
Situação dos autos que, no entanto, enquadra-se na hipótese do inciso III
do mesmo dispositivo legal. Intimação pessoal da parte autora para dar
regular andamento ao processo. Necessidade. Inteligência do art. 485, §
1o, do CPC/2015. Extinção afastada, determinando-se o retorno dos autos
à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito, não sendo
possível o pronto julgamento da causa por este E. Tribunal. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001029-51.2014.8.26.0625 -Voto no
6
anulada.
Apelo
provido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1012241-27.2016.8.26.0002; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro:
20/01/2020)
Prestação de serviços educacionais. Ação de Cobrança.
Extinção do processo, com base no art. 485, IV, do CPC/15. Desídia em
promover a citação, que configura abandono da causa. Incidência do art.
485, §1o, do CPC/15. Ausência de intimação pessoal do autor, para dar
andamento ao processo. Abandono da causa, não configurado. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
4010151-52.2013.8.26.0114; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019)
“Arrendamento mercantil. Ação de reintegração de
posse. Diligências necessárias à efetivação da citação. Extinção do feito.
Ausência de intimação pessoal do autor, para dar andamento ao
processo. Abandono da causa não configurado. Descumprimento do artigo
485, III e § 1°, do CPC. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação
n° 0017217-03.2011.8.26.0477 - Relator Des. Bonilha Filho - j.
26/04/2018)
“ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
- EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. A demora do autor em
promover a citação do requerido revela a hipótese do inciso III do referido
dispositivo. Intimação pessoal do autor para impulsionar o feito em 5 dias
(§ 1° do art. 485 do NCPC) - Pré-condição para a extinção do feito.
SENTENÇA
ANULADA
-
RECURSO
PROVIDO.” (Apelação
n°
1011273-84.2016.8.26.0361 - Relator Des. Antonio Nascimento - j.
10/05/2018)
Portanto, é de rigor o afastamento do decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001029-51.2014.8.26.0625 -Voto no
7
extintivo e a subsequente anulação da sentença, determinando-se a intimação
pessoal do autor para que promova o regular andamento do feito.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR